Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor – RPV. Tema de repercussão geral 792. distinguishing. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de precatório, afastando a aplicação da L. D. n. 6.618/20.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade (i) de aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 (vinte) salários-mínimos; (ii) de cancelamento do precatório expedido e nova expedição de RPV.
III. Razões de decidir.
3. A L. D. n. 6.618/2020 alterou dispositivos da L. n. 3.624/2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, e aumentou o limite para expedição do RPV de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos por credor.
4. Em relação ao Tema 972 de repercussão geral, que definiu a irretroatividade da lei que disciplina submissão de crédito ao regime de precatório e obrigações de pequeno valor por possuir natureza material e processual, o próprio STF afasta a tese nos casos em que se discute os efeitos da L. D. n. 6.618/2020, realizando o distinguishing da matéria.
5. Ainda que houvesse sido expedido o precatório, seria cabível a sua conversão em RPV.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Em relação ao Tema 972 de repercussão geral, que definiu a irretroatividade da lei que disciplina submissão de crédito ao regime de precatório e obrigações de pequeno valor por possuir natureza material e processual, o próprio STF afasta a tese nos casos em que se discute os efeitos da L. D. n. 6.618/2020, realizando o distinguishing da matéria”.
________
Dispositivos relevantes citados: L. D. n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1361600-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, p. 01.11.2022.